Tribunal: TJDFT
Processo: 0728870-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728870-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EC SERVICOS DE DESPACHANTE LTDA AGRAVADO: ADRIANA CORREIA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EC SERVIÇOS DE DESPACHANTE LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0009847-03.2013.8.07.0001, indeferiu seu pedido de nova penhora dos direitos aquisitivos do imóvel localizado no Condomínio 8, Lote, 09/12, Residencial Porto Pilar, Setor Meireles, em Santa Maria/DF. A agravante, explica que é credora da agravada na quantia de R$ 9.818,35 (nove mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos) e que, após a realização diversas diligências, localizou imóvel em nome da executada, sendo deferida pelo Juízo a quo a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem. Narra que tal decisão recebeu força de termo de penhora, o que não foi percebido pela exequente, ora agravante. Em razão disso, não comprovou a averbação da penhora na matrícula do imóvel, motivo pelo qual a penhora foi desconstituída. Pontua que renovou o pedido de penhora dos mesmos direitos aquisitivos, o que restou indeferido pelo juízo agravado sob o fundamento de que, em razão da desídia da exequente, a penhora havia sido desconstituída. Requer o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo o provimento do recurso para cassar a decisão e, sucessivamente, para reformar a decisão para autorizar a penhora dos direitos aquisitivos que a executada possui sobre o imóvel. Preparo devidamente recolhido no ID 28846638 e 28846640. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo ausentes os requisitos, conforme exponho. Transcrevo a decisão agravada (ID 100155820 dos autos de origem): 1. Anote-se a tramitação do feito sob o Juízo 100% Digital, tendo em vista decurso de prazo de ID98985811. 2. Indefiro nova penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel de matrícula n. 41179, uma vez que por desídia da parte exequente a penhora fora desconstituída por decisão de ID95374703. Certifique-se a preclusão da decisão de ID95374703 e prossiga-se como ali determinado. A agravante, ora exequente, teve deferido seu pedido de constrição dos direitos aquisitivos sobre o imóvel localizado no Condomínio 8, Lote, 09/12, Residencial Porto Pilar, Setor Meireles, em Santa Maria/DF por meio da decisão com força de termo de penhora, de ID 37744597, proferida em 24 de junho de 2019. Transcrevo parte desta decisão: Nos termos do art. 835, inc. XII, do CPC, defiro a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade da parte ré, sobre imóvel indicado no ID37700372, de matrícula n.o41179, perante o 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como apartamento 303, do bloco S, do Setor Total Ville, Condomínio 8, localizado no Lote 09/12, da Avenida Monumental, Residencial Porto Pilar, Setor Meireles, Santa Maria-DF. Consta da matrícula que o estado civil da parte ré seria de divorciada. Consta ainda da matrícula do imóvel que sobre este pendem os seguintes ônus: R-10, alienação fiduciária em favor do credor Caixa Econômica Federal, por débito no montante de R$ 180.000,00. Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$ 9.818,35. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Com a publicação desta, fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. (destaquei) Transcorrido mais de um ano do deferimento da penhora, a ora agravante foi intimada para comprovar a sua averbação ao registro competente, não cumprindo a determinação judicial, o que ensejou a desconstituição da constrição nos termos da Decisão de ID 95374703 (autos de origem), proferida em 22/06/2021. Transcrevo: 1. Tendo em vista a inércia da parte credora, determino a desconstituição da penhora sobre o imóvel indicado no ID37700372, de matrícula n.o41179, perante o 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como apartamento 303, do bloco S, do Setor Total Ville, Condomínio 8, localizado no Lote 09/12, da Avenida Monumental, Residencial Porto Pilar, Setor Meireles, Santa Maria-DF conforme ID37744597. Preclusa esta, oficie-se ao 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal comunicando a baixa da penhora. Eventuais emolumentos ficarão a cargo da parte exequente. 2. Ante a ausência de bens penhoráveis, suspendo o curso do feito, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, e conforme item 3.1 de decisão de ID30983529. Contudo, desta decisão não se opôs a exequente, ora agravante, pelas vias recursais próprias, de forma que, não havendo impugnação oportuna, com apresentação do recurso próprio, resta configurada a preclusão do seu direito. Neste viés, deixando a exequente transcorrer o prazo legal para se insurgir acerca da desconstituição da penhora sobre o imóvel em discussão, evidente é ocorrência da preclusão temporal consubstanciada no art. 223 do Código de Processo Civil Transcrevo seu teor: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos processuais. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional,não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) (destaquei). A preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Vejamos: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, tenho como inviável a renovação do pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o mesmo bem, pois a repetição deste pedido pela agravante, se deferido, transporia a ocorrência da preclusão, perfectibilizada com a decisão que desconstituiu a penhora e que não foi questionada oportunamente pela parte. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. MATÉRIA PRECLUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2. In casu, o agravante procura revolver matéria preclusa, o que, nos exatos termos do art. 507 do CPC, é vedado pelo ordenamento processual civil. 3. O alegado excesso de execução não é passível de conhecimento neste 2o grau de jurisdição. Isso porque, o recorrente inaugurou tese nova na peça recursal; o que caracteriza evidente inovação recursal. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1285916, 07156187420208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PARA FIGULAR NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E RESOLVIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGOS 505 E 507 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. De acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 3.1. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 4. Precedente jurisprudencial: "(...) De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. (...)" (07155797720208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2020). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1332007, 07499758020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como indevida a concessão do efeito suspensivo pretendido, com fundamento no artigo 1.019, inciso I e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Portanto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 14 de setembro de 2021 14:11:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador